Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. PENA BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENOR NOS CRIMES RECONHECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MANUTENÇÃO.
1. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
ou de associação ao tráfico por insuficiência de provas se o conjunto probatório demonstra que o réu em associação estável com comparsas e divisão de tarefas entre eles na sua prática realizavam a venda de entorpecentes a usuários, com confissão do apelante na delegacia, tudo comprovado pelas demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
3. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.
4. Se o agente dedica-se à atividades criminosas, inclusive com sua condenação por associação ao tráfico de entorpecentes, inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
5. Demonstrado o envolvimento de adolescente na prática do crime, acertado o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da LAT.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 8 anos de reclusão.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito se a reprimenda aplicada é superior a 8 anos de reclusão.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, sem modificação da pena aplicada.